Tribunal: TJSP
Processo: 2196391-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ACÓRDÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o pedido foi indeferido por este Relator e, diante do

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ACÓRDÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o pedido foi indeferido por este Relator e, diante do julgamento do recurso pela turma julgadora, o presente agravo interno perdeu seu objeto, restando prejudicado.